Tribunal: TJDFT
Processo: 0721433-84.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0721433-84.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JULIA COIMBRA PASSOS RECORRIDO: KARINE LEITE NUNES, MARCUS VINICIUS SILVA PIAZZAROLLO JUNIOR DECISÃO A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da comprovação de que o pagamento das custas compromete a subsistência do requerente, importando ressaltar que mera declaração não afasta a obrigação de comprovação da incapacidade financeira (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, e art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil). Constata-se que a recorrente efetuou o recolhimento do preparo, conduta incompatível com a hipossuficiência econômica alegada (ID 62547360, p. 17) e que revela hipótese de preclusão lógica, o que obsta o conhecimento do pedido de gratuidade de justiça. É consolidado o entendimento de que no sistema dos Juizados Especiais não cabe a complementação do preparo, segundo a previsão do art. 1.007, § 2o, do Código de Processo Civil (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312/RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RELAMAÇÃO No 4.885/PE, Relator Min. João Otávio de Noronha). E o Enunciado 168 do FONAJE assim dispõe: "Não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no artigo 1.007 do CPC 2015 (XL Encontro – Brasília-DF)." Nos termos do art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais: “O preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso”, sendo que “implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso” (§1o). No caso, a recorrente não é beneficiária da gratuidade de justiça e, embora tenha efetuado o pagamento do preparo recursal, deixou de comprovar o recolhimento das custas no prazo assinado por lei, impondo-se reconhecer a deserção recursal. Por conseguinte, com base nos artigos 11, XIII, c/c 31, § 1o, ambos do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do recurso em face de sua deserção. A recorrente arcará com os honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da causa nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/1995. Brasília/DF, 15 de agosto de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006